Tribunal: TJDFT
Processo: 0701761-24.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701761-24.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESSYCA DA COSTA MOREIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GESSYCA DA COSTA MOREIRA contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para limitar o valor cobrado a título de depósito por veículo apreendido a 30 diárias. Alega a parte agravante, em síntese, a necessidade de observância do princípio do não-confisco, já que entende que o valor cobrado de R$ 4.167,00, pelas 96 diárias devidas, estaria em desproporcionalidade com o valor total do bem de, aproximadamente, R$ 19.000,00. É o breve relato. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações colacionadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Inicialmente destaca-se que esta Corte possui o enunciado 20, aprovado na TUJ, que assim prevê: “É legítima a cobrança de taxa de depósito limitada a 6 meses, salvo se, no caso concreto, resultar na expropriação ou patente desproporcionalidade frente ao valor do bem. Acórdão 1275190, 00030881620198070000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Turma de Uniformização, data de julgamento: 21/8/2020, publicado no PJe: 31/8/2020”. Assim a dita desproporcionalidade entre o valor cobrado e o do bem depende de dilação probátoria. Ademais, a tutela perseguida é de cunho satisfativo, o que impede, neste momento processual, sua concessão. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator